Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. DANOS EMERGENTES. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECONHECIMENTO DE PARTE MÍNIMA. LUCROS CESSANTES. PERDA OU DEPRECIAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RÉUS.
1 - Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais decorrente de extinção de contrato de locação não residencial.
2 - A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade.
3 – No contrato de locação de imóvel comercial, o locador deve indenizar o locatário pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, objeto do contrato, se não houver previsão contratual em sentido contrário.
4 – No contrato de locação de imóvel comercial, afasta-se indenização de lucros cessantes, pela depreciação ou perda de nome empresarial, se não houver nexo de causalidade entre a extinção da sociedade empresarial e a situação de o imóvel não ser passível de suportar a atividade exercida pelo locatário.
5 - Incabível a indenização a título de dano moral, quando o descumprimento contratual enfocado foi desencadeado pelos próprios demandantes, que se tornaram inadimplentes e foram, afinal, despejados.
6 – Rejeitada a preliminar, deu-se provimento parcial ao recurso da parte autora.